Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-36.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800632-36.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: DRUMATTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800632-36.2017.814.0000

EMBARGANTE: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO

EMBARGADO: DRUMATTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2669846

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO ORA EMBARGADO – DESCABIMENTO – ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO CONSIDERADA PREJUDICADA – INAPLICABILIDADE DOS PARÁGRAFOS 4º E 5º DO ART. 1.021 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado, mantendo integralmente a decisão atacada que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão do contrato discutido, suspendendo-se consequentemente a exigibilidade das parcelas de royalties referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, bem como de taxas futuras, além de determinar que a ré exclua ou se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão desse contrato.

2.

Multa prevista nos parágrafos 4º e 5º do art. 1.021 do CPC tão somente nos casos de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do Agravo Interno.

3.

In casu
, a análise do Agravo Interno interposto pelo ora embargado foi considerada prejudicada, uma vez que o feito já encontrava-se devidamente instruído e pronto para julgamento de mérito. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como embargante
HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO
e Embargados
DRUMATTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
ACÓRDÃO ID N.
2669846

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800632-36.2017.814.0000

EMBARGANTE: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO

EMBARGADO: DRUMATTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2669846

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2689513), em face de
DRUMATTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e do
V. Acórdão ID Nº.
2669846
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - CONTRATO DE FRANQUIA – EXIGÊNCIA CONTRATUAL DE REALIZAÇÃO DE SEGURO PELO FRANQUEADO – CUMPRIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO JUNTO AO SHOPPING ONDE SE LOCALIZA A LOJA - INCÊNDIO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO – SOLICITAÇÃO DA APÓLICE JUNTO AO SHOPPING – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO POR PARTE DO AGRAVADO SATISFEITA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sustenta o embargante a necessidade de aplicação do art. 1.021, § 4º e 5º do CPC, em razão da inadmissibilidade ou improcedência do Agravo Interno interposto pelo ora embargado, salientando que os referidos dispositivos asseguram a aplicação de multa de 1% a 5% do valor atualizado da causa.

Em contrarrazões (ID 3106429), o ora embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado, mantendo integralmente a decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão do contrato discutido, suspendendo-se consequentemente a exigibilidade das parcelas de royalties referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, bem como de taxas futuras, além de determinar que a ré exclua ou se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão desse contrato.

Insurge-se o embargante contra o referido julgado, afirmando a necessidade de aplicação de multa em desfavor do ora recorrido, em razão da inadmissibilidade ou improcedência do Agravo Interno interposto.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
a análise do Agravo Interno interposto pelo embargado foi considerada prejudicada, uma vez que o feito já encontrava-se devidamente instruído e apto ao julgamento de mérito da questão posta ao exame desta Turma.

Senão vejamos um trecho do voto desta Desembargadora:

(...)

Precipuamente
, cabe ressaltar que a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de julgamento meritório.
(...)

Assim, não se observa qualquer omissão capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, uma vez que as hipóteses de aplicação da multa, descritas nos incisos 4º e 5º do art. 1.021 do CPC, são nos casos em que o Agravo Interno fora considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não foi o caso dos autos, de modo que a análise do mesmo foi considerada prejudicada em razão do Agravo de Instrumento encontra-se devidamente instruído.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer vício capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 12/08/2020